Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pessoas jurídicas executadas. Inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito exequendo. Diligências realizadas pelo credor. Frustração. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Código de defesa do consumidor. Aplicação. Teoria menor. Pressupostos. Personalidade jurídica. Óbice à realização da obrigação (CDC, art. 28, §§ 2o e 5o). Grupo econômico ou societário. Pessoas jurídicas com identidade de sócio. Subsistência de grupo econômico de fato entre a executada e as empresas que contam com mesmo quadro societário. Direcionamento dos atos executivos às empresas. Pressupostos ausentes. Impossibilidade. Circunstância insuficiente. Requisitos. Atuação conjunta, interdependência ou relação de subordinação. Grupo societário. Empresa controlada. Demonstração. Necessidade. Imputação de responsabilidade patrimonial às sociedades alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico ou societário. Elementos ausentes. Desconsideração da personalidade jurídica. Agravo provido. Acórdão. Omissão. Saneamento. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo que aviaram as embargadas em desafio à decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo embargante, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades individualizadas e redirecionando os atos expropriatórios às empresas que agora figuram como embargadas, inserindo-as na composição passiva do executivo.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelas embargadas em ambiente de agravo de instrumento, indeferindo a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica das executadas de molde a serem as recorrentes alcançadas pelos atos expropriatórios, precipuamente se na resolução do recurso não fora aplicado o disposto na legislação de consumo (CDC, art. 28, §2o).
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme orienta a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica incorporada pelo legislador de consumo (CDC, art. 28).
5. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e reputa suficiente apenas a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios.
6. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, restando configurada na hipótese em que evidenciada a confusão patrimonial entre as empresas, denunciada por confusão quanto à responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e utilização duma mesma chave pix para movimentação financeira.
7. Conquanto aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações jurídicas regidas pelo estatuto do consumidor, consoante previsão contida no art. 28, §5o do CDC, sobressaindo, ademais, a responsabilidade subsidiária das empresas integrantes do mesmo grupo societário (§ 2o), o redirecionamento dos atos executórios a sociedades que não participaram da relação negocial aperfeiçoada entre as partes não dispensa a demonstração de subsistência de lastro fático mínimo a evidenciar a formação de grupo econômico ou societário, caracterizado primordialmente pelo exercício de controle de uma sociedade sobre as outras.
8. Ausente situação apta a induzir a subsistência de grupo econômico de fato e estando a postulação de desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas executadas lastreada nessa invocação, inclusive porque não vocacionada à responsabilização dos sócios, a rejeição do pedido incidental encerra conformação com o disposto no artigo 28, §§2o e 5o, do CDC, obstando que seja aplicada a teoria menor na resolução da formulação ante o alcance subjetivo que encerrara.
9. Considerando que a omissão macula a higidez do julgado, é passível de ser sanada através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha provido o agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, silenciara sobre a viabilidade de acolhimento da medida à luz da legislação consumerista, deve ser complementado em sede declaratória na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento. Unânime.